Tribunal: TJDFT
Processo: 0001713-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001713-59.2019.8.07.0006 RECORRENTE: JEFERSON LIMA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUDICANTES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos I, do Código Penal, depois de subtrair o automóvel de uma mulher quando saía do estacionamento de um shopping, ameaçando-a com faca. 2 Reputa-se provado o roubo quando há prisão em flagrante do agente, que confessa o crime, harmonizando-se com os relatos vitimários e de policiais. 3 O Conselho Especial do TJDFT reconheceu a inconstitucionalidade incidental do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJ-e 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJ-e 15/04/2019). O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". A decisão, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário do tribunal supremo,devendo se aplicar o entendimento sufragada pelo Conselho Especial do Tribunal. 3 O aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime exige necessariamente uma fundamentação concreta capaz de justificá-lo. Mesmo reconhecendo a menoridade relativa, não há reflexo na pena, devido à Sumu.a 231/STJ. 4 Apelação provida parcialmente. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, violou o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009